Tribunal: TJPA
Processo: 0802889-09.2023.8.14.0005
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0802889-09.2023.8.14.0005

FISCAL DA LEI: RUI DENARDIN, ARMINDO DOCITEU DENARDIN

FISCAL DA LEI: ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO E QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARESTO E REJEIÇÃO DE HABEAS CORPUS. DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DA PARTE
: TESE REJEITADA.

1. O instituto da Exceção de Suspeição, previsto nos artigos 96 e 254, do Código de Processual Penal, constitui um procedimento incidental dilatório visando ao afastamento do Magistrado, a nulidade de todos os atos nele praticados e a sua remessa ao substituto legal, na fluência do prazo prescricional.

2. na hipótese, verifico que A defesa do excepiente não trouxe aos autos comprovação de quaisquer fatos concretos indicativos de interesse ou parcialidade do juiz, não se mostrando suficiente a alegação de que o magistrado agiu sem imparcialidade na ação penal, tampouco constata-se qualquer irregularidade nas decisões proferidas pelo juízo pertinentes à causa.

3. Destarte, a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte, por si só, não é fundamento para a interposição de exceção de suspeição, por não caracterizar quebra da imparcialidade, mormente quando atacável a decisão por recurso previsto na legislação processual, como de fato ocorreu no caso concreto.

4. Desse modo, na ausência de fundamento apto a sinalizar o prejulgamento do feito ou comprometimento da imparcialidade, inadmissível a destituição do juiz natural do processo.

5. exceção rejeitada.

exceção conhecida e rejeitada, convergindo com o respeitável parecer ministerial. unanimidade.

ACÓRDÃo

v
istos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ação de Exceção de Suspeição e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça, realizada em três de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, oposta pelos excipientes
RUI DENARDIN
e
ARMINDO DOCITEU DENARDIN
, representados por advogado particular habilitado nos autos, contra o
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
, ora excepto.

Em sua
petição inicial
, ID 14244103, os excipientes, por meio de seus representantes, suscitaram a suspeição do Juízo
a quo
, aduzindo que: “
1 – Ao deferir medida cautelar de arresto na fase de inquérito e ao rejeitar a ordem de habeas corpus pleiteada por esta defesa, este juízo antecipou juízo de convicção de modo a pré-condenar os Excipientes. 2 – Ao deferir o total do exorbitante valor pleiteado na representação de arresto, com base na documentação unilateralmente produzida pelo ofendido em uma contranotificação extrajudicial (Doc. 06) que nem sequer é acompanhada de documentos que justifiquem tão elevada monta, este juízo revela a quebra de imparcialidade, do equilíbrio que deve existir entre o pleito da vítima e as garantias do processado
”.

Informou, ainda, que: “
O Excepto determinou bloqueio da quantia de R$ 22.589.827,10 (vinte e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos) contra os Excipientes, o que se estendeu também a mais de vinte pessoas jurídicas, em atendimento à Medida Cautelar de Arresto apresentada pelo Delegado de Polícia Civil no interesse do alegado ofendido OLENIO CAVALLI (proc. n. 0802474-60.2022.8.14.0005). Este juiz Excepto, de forma impudente e parcial, acatou (Doc. 04) os termos da Representação pelo arresto de bens (Doc. 03) sem qualquer ressalva, deferindo o valor exorbitante pleiteado, baseando-se única e exclusivamente em uma contranotificação extrajudicial (Doc. 06 - ID 61898010, p. 41-45) apresentada unilateralmente por OLENIO nos autos do IPL. Assim, o bloqueio foi efetuado nas contas não apenas dos investigados, mas também das pessoas jurídicas, que não são parte da investigação. Para melhor compreender as circunstâncias, faz-se necessário esclarecer a gênese da questão nos autos do IPL n. 0801772-17.2022.8.14.0005
.”

Firme em seus argumentos, postulou pelo
conhecimento
e
acolhimento
da presente
Exceção de Suspeição
, nos termos do
artigo 99 do Código de Processo Penal
, diante da inequívoca demonstração de
quebra de parcialidade
do excepto titular da
1ª Vara Criminal de Altamira/PA
, com seu consequente afastamento dos autos, e efetuada a remessa do feito ao seu substituto legal automático.

Juntou documentos.

Em decisão, ID 14244102, ID 14244115, o excepto
Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
,
não reconheceu
a suspeição, e, conforme previsão do
artigo 100 do Código de Processo Penal
, determinou a autuação em apartado dos autos.

Recebidos os autos, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
, determinou o encaminhamento dos autos à minha relatoria, por
prevenção
, em razão do prévio julgamento do
Mandado de Segurança nº 0811929-64.2022.8.14.0000
, ID 14493011.

Acolhida a prevenção, ID 14855287, solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, ID 15333880.

Nesta
Superior Instância
, ID 15697716, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pela
rejeição
da
Exceção de Suspeição
, em razão da ausência de comprovação da imparcialidade do
Juiz Titular da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
, ora excepto.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ação.

Como dito alhures, o excipiente objetiva o reconhecimento da
suspeição
do excepto, o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
, que ao deferir a Medida Cautelar de Arresto, na fase inquisitiva e rejeitar a ordem de
Habeas Corpus
, antecipou o Juízo de Convicção, de modo a pré condena-los.

Não obstante, salientou que o Juízo excepto, ao acolher a representação da autoridade policial, estabeleceu valor exorbitante – mais de vinte milhões de reais, a título de aresto de bens, a demonstrar a quebra de imparcialidade, entre o pedido da vítima e as garantias do processado.

Ao analisar os autos, verifico que o pleito
não merece acolhimento
. Explico.

O instituto da
Exceção de Suspeição
, previsto nos
artigos 96 e 254, do Código de Processual Penal
, constitui um procedimento incidental dilatório visando ao afastamento do Magistrado, a nulidade de todos os atos nele praticados e a sua remessa ao substituto legal, na fluência do prazo prescricional.

O
Código de Processo Penal
elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
in verbis
:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Na hipótese, em que pese o esforço da combativa defesa, observo que não restou configurada a subsunção do fato à norma descrita no
artigo 254, do Código de Processo Penal
, a qual pressupõe a existência de motivos que promovam a suspeita de isenção do magistrado em decorrência de interesses ou sentimentos pessoais.

Não se depreende do teor da decisão proferidas na ação originária qualquer circunstância que possa demonstrar interesse do magistrado no julgamento do processo.

Curial destacar que o magistrado ora excepto declinou que não possui qualquer interesse pessoal no processo, fundamentando exaustivamente sua participação isenta no andamento da causa, conforme esclareceu em suas
Razões de Recusa
, ID 14244115, nos seguintes termos:

“(...). I - DOS FATOS ALEGADOS: Narram os fatos, em síntese,
que este juízo determinou bloqueio da quantia de R$ 22.589.827,10 (vinte e dois milhões quinhentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos)
,
estendendo-se a mais de vinte pessoas jurídicas
, em atendimento à
Medida Cautelar de Arresto
apresentada pelo Delegado de Polícia Civil no interesse do
ofendido

OLENIO CAVALLI
(proc. n. 0802474-60.2022.8.14.0005). Segundo o alegado na exceção, este magistrado teria agido sem imparcialidade. Na peça é destacado 3 (três) pontos: I.1)
ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO
: Segundo o alegado, ao deferir medida cautelar de arresto na fase de inquérito e rejeitar a ordem de habeas corpus (proc. n. 0801603-30.2022.8.14.0005), pleiteada pelos Excipientes, o Excepto não tratou a questão sob o viés da presunção de inocência, acabando por antecipar o juízo de convicção condenatório. I.2)
VALOR DEFERIDO EM SUA TOTALIDADE
: Destacam, também, que o valor pleiteado na representação como correto para a efetivação do arresto foi deferido em sua totalidade, com base na documentação unilateralmente produzida por OLÊNIO. I.3)
DEFERIMENTO DE ARRESTO EM FACE DE PESSOAS JURÍDICAS ESTRANHAS AO PROCESSO
: Por fim, sustentam os Excipientes que a medida constritiva de arresto recaiu sobre pessoas jurídicas que não fazem parte da relação processual penal em questão, comprometendo seus ativos com mais de vinte milhões de reais retirados de suas contas. Ao final, requereram: a) Receber as razões para conhecer e acolher a exceção de suspeição; b) Fazer remessa ao seu substituto legal automático; c) Caso contrário, autuar em apartado e fazer remessa ao tribunal. Apesar do alegado,
DEIXO DE RECONHECER a suspeição aventada
,
considerando que as alegações dos Excipientes são desprovidas de amparo fático e/ou jurídico
.
Inexiste motivo capaz de interferir na isenção, independência e imparcialidade deste juiz para o julgamento da ação
. Vejamos: II -
DA PRECLUSÃO TEMPORAL
: A exceção de suspeição, sob pena de preclusão temporal, deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. No caso, o fundamento da suspeição reside nas decisões proferidas no
Habeas Corpus (nº 0801603-30.2022.8.14.0005)
que indeferiu o
trancamento do inquérito policial
,
e na Cautelar de Arresto (nº 0802474-60.2022.8.14.0005)

que deferiu o pedido liminar de bloqueio formulado pela Autoridade Policial
.
Ocorre que o Magistrado negou a medida liminar de trancamento do inquérito policial no HC nº 0801603-30.2022.8.14.0005 em 11/04/2022, e a decisão de mérito denegando a respectiva ordem foi assinada em 21/09/2022
.
Em seguida, na data de 19/08/2022, os Excipientes ingressaram com recurso de apelação da decisão proferida em 05/08/2022 na Cautelar de Arresto (nº 0802474-60.2022.8.14.0005), o que foi recebido por este juízo em 30/08/2022; em 09/09/2022, apresentaram pedido de reconsideração (efeito regressivo) no Id Num. 76827796
;
ato contínuo, em 20/10/2022, requereram o levantamento do bloqueio por excesso de prazo, Id Num. 79926190, sem levantar qualquer irresignação quanto à conduta/imparcialidade do magistrado na condução do feito
.
No entanto, apenas na data de 16/02/2023 apresentaram exceção de suspeição
, isto é, mais de seis meses da decisão que deferiu a liminar na cautelar de medida assecuratória e, aproximadamente, há cinco meses da decisão (de mérito) que denegou a ordem de Habeas Corpus, o que confirma a intempestividade do incidente proposto.
Ora, se afirmam de forma taxativa que o juiz estava suspeito desde que prolatou as mencionadas decisões, deveriam ter apresentado a exceção na primeira oportunidade em que se manifestaram no processo, mas não o fizeram, e ainda ingressaram com vários pedidos direcionados ao juiz Excepto
. Diante disso, a exceção de suspeição não deve ser conhecida em razão sua evidente intempestividade. Não sendo este o entendimento, passo a expor os fundamentos que justificam sua total improcedência. III - DA PROVOCAÇÃO - ART. 256 DO CPP: O art. 256 do CPP é expresso quando veda declaração ou reconhecimento de suspeição “quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la”. Nesse sentido, cabe esclarecer que as pessoas jurídicas das quais os Excipientes são sócios, ingressaram com reclamação junto à Corregedoria de Justiça do TJPA, na data de 29/08/2022, questionando a conduta do magistrado na atuação dos processos em discussão, alegando em síntese: 1) que houve habilitação de assistente de acusação na fase de inquérito; 2) que a imposição de constrição patrimonial recaiu sobre pessoas jurídicas que não fazem parte da relação processual; 3) a atuação do juízo criminal foi muito diferente do juízo cível, avaliando a atitude desta mais correta quando da negativa da liminar; 4) confusão entre arresto e sequestro; e 5) bloqueio de valores em excesso. Assim, resta evidente que os Excipientes, sob o manto das pessoas jurídicas das quais são sócios, vêm provocando o juiz da causa para que se declare suspeito, sem nenhuma justificativa fática plausível, o que vai de encontro ao art. 256 do CPP. IV - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS:
Durante o exercício da função judicante o magistrado deve atuar com total imparcialidade durante sua atuação em qualquer processo, no qual deve ser julgado sem qualquer pretensão por ele, de modo que não deva favorecer alguma parte em detrimento de outra, causando desequilíbrio de igualdade entre elas
. Para isso, estabelece o seu Art. 254 que o juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, nas seguintes situações: (...). Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp n.º 1.881.330/SP e no AgRg no HC n.º 646.746/PR, as causas de impedimento e suspeição, dispostas taxativamente no Código de Processo Penal, não comportam interpretação ampliativa: (...). Sobre a natureza do rol de casos se suspeição, assim também já decidiu o colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça: (...).
No caso em discussão, não há indicação de qualquer situação que se enquadre no mencionado rol taxativo
.
Do mesmo modo, inexiste elemento que permita concluir pela parcialidade do Excepto, que se restringiu à prática de atos processuais comuns ao exercício regular da atividade jurisdicional
.
Este magistrado é enfático em afirmar que até hoje não conhece e nunca viu qualquer das partes envolvidas, não tem parentesco, amizade ou negócio com nenhuma delas
.
Aliás, não tem nenhum parente no estado do Pará, pois é natural de outro estado da Federação
,
não mantendo qualquer relação de proximidade com as supostas vítimas e/ou indiciados
.
Da mesma forma, sequer conhecia o(s) advogado(s) das supostas vítimas ou mesmo realizou audiência com o(s) mesmo(s
).
De igual modo, também não tem parentesco ou qualquer grau de amizade ou proximidade com a Autoridade Policial que presidiu o Inquérito Policial, tampouco com os membros do Ministério Público que atuaram do feito, com os quais mantém contato estritamente profissional
.
De uma leitura rasteira das decisões proferidas, percebe-se que os termos utilizados foram correspondentes a medida requerida ao juízo, de acordo com a natureza, requisitos e pressupostos exigidos pela legislação processual penal
.
As expressões empregadas pelo juízo ao fundamentar as decisões, não revelam qualquer parcialidade, o que é reforçado pelas diversas passagens em que fez constar a análise, apenas em tese, com base em cognição sumária e elementos indiciários, dos fatos que lhe foram apresentados
. E por questão de lógica, congruência e harmonia entre as decisões proferidas, ao reconhecer os requisitos e deferir a medida cautelar assecuratória (indícios de autoria e materialidade delitiva), evidentemente que a ordem de Habeas Corpus para trancamento do inquérito policial não deveria prosperar, pois se os requisitos da medida cautelar assecuratória se faziam presentes, é claro que o Habeas Corpus deveria ser denegado, sob pena de patente contradição e conflito entre as decisões.
Nesse sentido, o Expecto apenas proferiu decisões nos exatos termos requerido, de acordo com a natureza do pedido, em obediência ao princípio da congruência, e sempre acompanhando o parecer do Ministério Público, titular da ação penal, em sintonia com o sistema acusatório
.
Em verdade, o que se percebe é o inconformismo dos Excipientes com relação às decisões proferidas no Habeas Corpus e na medida Cautelar, o que não o torna suspeito, pois se limitou a atender ao dever funcional constante do art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.
É certo que todo ato judicial de cunho decisório desagradará a uma das partes, quando não a ambas. Isso, porém, não evidencia parcialidade do julgador. Inclusive, pode ocorrer de reiteradas decisões serem contrárias ao interesse da parte, sem que torne o magistrado suspeito para o julgamento da causa
. Portanto,
não há fundamento na alegação dos Excipientes, visto que na arguição de suspeição não indicam elementos concretos e objetivos de parcialidade do magistrado ou a vinculação de fatos com as decisões por ele proferidas
. Ao contrário disso, o pedido se baseia, exclusivamente, no conteúdo das decisões. inclusive, no recente julgamento do Mandado de Segurança Criminal n° 0811929-64.2022.8.14.0000, os questionamentos aqui levantados foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça, ao denegar o mandamus, indeferindo a liberação dos valores bloqueados, confirmando a decisão do juiz Excepto. Como já dito, não há impedimento ou suspeição a ser reconhecido. Inexiste elemento objetivo previsto em lei, nem elemento subjetivo no ânimo deste Magistrado a impossibilitar sua atuação no processo. ISSO POSTO, ausentes quaisquer dos motivos previstos nos artigos 252 e 254 do CPP, que apresentam hipóteses taxativas, este Magistrado DEIXA DE RECONHECER A SUSPEIÇÃO ALEGADA e pugna pela REJEIÇÃO LIMINAR do pedido de exceção de suspeição, vez que desprovido de qualquer fundamento. (...).”
ID 14244115.
Grifei

Com efeito, compreendo que a defesa do excepiente não logrou demonstrar que a condução do processo pelo magistrado
a quo
tenha revelado sua parcialidade, uma vez que o exercício da função jurisdicional encontra respaldo na garantia da independência funcional e no sistema do livre convencimento motivado, não configurando o alegado
prejulgamento da causa
.

Nesta esteira, o prejulgamento se caracteriza quando o juiz faz afirmação intempestiva de ponto de vista sobre o caso concreto, ou seja, sobre os fatos da causa que se encontra sob julgamento e ainda não foi julgada. Logo, julgamentos ou decisões do juízo a respeito da mesma tese jurídica não configuram prejulgamento para ações futuras em que se discuta a mesma tese.

Destarte, a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte, por si só, não é fundamento para a interposição de exceção de suspeição, por não caracterizar
quebra da imparcialidade
, mormente quando atacável a decisão por recurso previsto na legislação processual, como de fato ocorreu no caso concreto.

Incumbiria ao excipiente a comprovação de suas alegações sob o enfoque atinente ao liame subjetivo apto à caracterização da suspeição buscada, o que não ocorreu.

Em suma, inexistem provas capazes de confirmar qualquer conduta do magistrado excepto a caracterizar a alegada
quebra de imparcialidade
.

Ainda, não é possível se extrair dos fatos articulados pelo excipiente na inicial, bem como em exame dos autos, qualquer pecha de parcialidade do magistrado excepto decorrente de interesse próprio, direto ou jurídico no desfecho da causa em favor de uma das partes, sobretudo porque a cogitação de desconfiança na lisura, na imparcialidade e serenidade do juiz singular, está ancorada em critério subjetivo do excipiente,
o que não é suficiente para fundar a exceção de suspeição
.

Somente o receio legítimo, motivado por circunstâncias ou interesses comprovados e com base na realidade, autoriza a conclusão de que o juiz poderá agir com parcialidade na solução da causa, o que não se verificou no presente incidente.

Desse modo, na ausência de fundamento apto a sinalizar o comprometimento da imparcialidade,
inadmissível
a destituição do juiz natural do processo.

Importante ressaltar que sequer é possível aventar a caracterização do perigo de parcialidade que, na dicção de
Guilherme de Souza

Nucci
seria
“uma causa que, de acordo com as considerações objetivas e razoáveis, desde o ponto de vista da parte, seja apropriada para justificar a desconfiança na imparcialidade do juiz
”, porquanto inexistem quaisquer indícios de comprometimento do excepto em relação à condução equilibrada e imparcial na condução da demanda em curso na origem.

Neste sentido:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO SUSCITADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTA DECISÃO CONTRÁRIA À ORDEM DE SUSPENSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL DESCONTENTAMENTO COM AS DECISÕES PROFERIDAS QUE, POR SI SÓ, NÃO PODERIA LEVAR À CONCLUSÃO DE QUE O JUIZ ESTARIA AGINDO COM PARCIALIDADE. INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO QUE DEVE SER DISCUTIDO EM MEIO RECURSAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O MAGISTRADO TENHA SE NEGADO, OU CRIADO EMPECILHOS, AO ATENDIMENTO DA PROCURADORA.

“Não há falar em suspeição quando a parte excipiente, alheia às hipóteses legais de cabimento da exceção, não apresenta elementos concretos a configurar a alegada parcialidade da juíza excepta, limitando-se a suscitar mera irresignação contra a decisão liminar contrária as suas pretensões. (...).
O manejo de exceção de suspeição, cujas consequências danosas à imagem do magistrado prolator (e do próprio Poder Judiciário) e ao ex adverso (face a suspensão do feito), baseada no mero inconformismo com a decisão prolatada, sem qualquer fundamentação idônea, é bastante a caracterizar o proceder temerário e a oposição de incidente manifestamente infundado”
(ES, n. 2013.027559-7, Des. Henry Petry Júnior). (...).
(TJ/SC - Incidente de Suspeição: 50445592820228240038, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 08/12/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).
Grifei

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
–
Inventário ajuizado por credor do espólio - Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) – Imparcialidade do órgão julgador que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz – No caso concreto, não há indícios de interesse da magistrada no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Regular exercício da função jurisdicional -
Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado por recurso próprio - Súmula 88 do TJSP – Suspeição não configurada
- Incidente rejeitado.
(TJ/SP - Incidente de Suspeição Cível: 00290743620228260000 SP 0029074-36.2022.8.26.0000, Relator: Wanderley José Federighi (Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 25/11/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 25/11/2022).
Grifei

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES EXCEPTOS NA ATUAÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA SORTEADO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – SUPOSTA PERSEGUIÇÃO E CORPORATIVISMO – HIPÓTESE NÃO ABARCADA NO ROL DO ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – JUÍZES LEIGOS QUE NÃO TÊM OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO CALCADA EM LINGUAGEM JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DO JUIZ TOGADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO NA HIPÓTESE – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES CONTRÁRIAS A SEUS INTERESSSES – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO.

O art. 38 do Código de Processo Penal Militar enumera os motivos que determinam a suspeição do juiz, cuja finalidade é assegurar que a demanda seja processada e julgada por julgadores imparciais. Todavia, na hipótese, não há prova alguma acerca da propalada perseguição e do corporativismo dos exceptos para prejudicar o excipiente, sendo, pois, incabível falar-se em suspeição dos citados juízes militares, que não podem ser considerados parciais com base em meras ilações e conjecturas, uma vez que, por não serem operadores do Direito, não têm obrigação de fundamentar seus pronunciamentos em elementos jurídicos, mas sim em bases empíricas derivadas de seus anos de caserna.
Ademais, o simples fato de os exceptos proferirem decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não é suficiente para comprovar a propalada suspeição daqueles, devendo, este, se delas discordar, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie
. Exceção de suspeição julgada improcedente.
(TJ/MT - EXSUSP: 00060189820188110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/06/2018).
Grifei

Diante do exposto, acompanho o parecer da procuradoria do Ministério Público do Estado do Pará,
conheço
a presente exceção de suspeição e, no mérito,
julgo pela sua improcedência
, ante a ausência de demonstração de qualquer das causas elencadas no
artigo 254 do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2023